Tribunal: TJDFT
Processo: 0752148-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SOBRE ORIGEM DE VALORES PENHORADOS EM CONTA. POSSIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligência via ofício, às instituições financeiras, no sentido de esclarecer a origem de valores bloqueados em contas bancárias, a fim de esclarecer a sua impenhorabilidade, no cumprimento de sentença.
2. A Defensoria Pública, através da sua Curadoria, patrocinando a defesa de réu citado por edital, em cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal, não tem o condão de oficiar à instituições financeiras, a fim de que possa esclarecer a origem de valores bloqueados em conta, os quais podem ser que sejam impenhoráveis, sob pena de invasão da reserva de jurisdição.
3. O indeferimento do pedido de que o Juizo a quo oficiasse à instituição financeira, a fim de que juntasse os três últimos extratos da conta do executado, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, de reconhecida matriz constitucional.
4. O princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício à instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios.
5. Portanto, cabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de esclarecimento a respeito dos valores penhorados na conta do executado.
6. Recurso conhecido e provido.